Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. DESPACHO ORDENADOR DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE OU AO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS DIVERSAS EMPREENDIDAS, MAS QUE NÃO AFASTARAM A DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. RELAÇÃO JURÍDICA OPERADA FORA DO MICROSSISTEMA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONVENCIONADAS. OBSERVÂNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Regula o prazo da prescrição da pretensão executiva de dívida líquida prevista em instrumento particular o art. 206, § 5o, I, do CC, fixador do lapso temporal de 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão veiculada na ação executiva. Inteligência do Enunciado 150 do e. STF, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O despacho ordenador da citação interrompe o prazo prescricional, conforme prevê o art. 202, I, do CC/2002.
3. Válida a citação por edital após diversas diligências, empreendidas tanto pelo exequente, quanto pelo Juízo, para tentar localizar o paradeiro dos executados, eficaz a interrupção do prazo da prescrição executiva. A demora na efetivação da citação decorreu dos atos processuais necessários à busca dos executados, o que afasta a penalidade prevista no art. 240, § 2o, do CPC.
4. Os honorários contratuais podem ser inclusos no valor no débito exequendo quando expressamente previstos em instrumento firmado pelas partes, pois, afastada eventual abusividade, sujeita os contratantes, em respeito ao pacta sunt servanda.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.